Tribunal: TJSP
Processo: 1500664-71.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500664-71.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
ERICKSON GERMANO SOARES DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500664-71.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500664-71.2018.8.26.0536
Apelante: Erickson Germano Soares da Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto no 46.658
O ora apelante foi denunciado pela prática
de porte ilegal de arma (artigo 14, da Lei 10.826/03), em razão de
fatos ocorridos no dia 22 de fevereiro de 2018, por volta das 23h40,
na Avenida Ministro Marcos Freire, no 7970, Bairro Solemar II,
Comarca de Praia Grande, quando, portava arma de fogo, de uso
permitido, municiado com três cartuchos íntegros, em desacordo
com determinação legal. Foi condenado nos termos da denúncia, à
pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 10 dias-
multa, no piso, substituída a carcerária por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período daquela, além de multa, fixada em 10 dias-multa, no piso
(fls. 203-206).
Apela da sentença o réu, buscando, em
suma, a absolvição com fundamento na fragilidade do conjunto
probatório (fls. 215-223).
Contrarrazões à fl. 231.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 242-244).
É o relatório.
Ouvido ao ser preso em flagrante, o ora
apelante admitiu a autoria delitiva imputada na denúncia. Disse que
a arma de fogo apreendida pelos policiais, em sua cintura, seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500664-71.2018.8.26.0536 -Voto no
3
vendida para um senhor conhecido por “Seu Zé”. Estava se dirigindo
à chácara dele para entregar o objeto e receberia o valor de R$
1.500,00. Tinha adquirido a arma há cinco meses, na “Feira do Rolo
do Centro de Convenções em São Vicente. Quanto às munições, as
adquiriu de um vizinho, chamado Vanderlei. Não possui porte de
arma de fogo (fl. 7). Em juízo, contudo, mudou a versão, passando a
negar o crime. Narrou que à época dos fatos era casado e conheceu
“menina” pelo Instagram, sendo que combinaram de se encontrar.
Dirigiu-se ao local de Uber, pois não conhecia a região e estava indo
escondido, mas desceu no local errado. Disse que, após contato
telefônico, foi andando ao encontro da moça, mas não a localizava e,
por isso, parou para pedir informação a um “grupo de moleques”;
nesse instante, chegou a viatura e parte do grupo correu, razão pela
qual também saiu andando. Afirmou que ele e mais quatro rapazes
menores de idade foram abordados pelos policiais, que os
organizaram em “paredão”. Negou estar armado e alegou não saber
onde a arma foi localizada (fl. 163).
De sua parte, o policial Onesio, em juízo,
afirmou que na data apontada na denúncia estavam em
patrulhamento e o réu apresentou atitude suspeita. Abordado,
localizaram com ele a arma de fogo, na cintura. Esclareceu tratar-se
de um revólver municiado e que, ao ser indagado, o acusado disse
que vinha de São Vicente com o intuito de vender a arma (fl. 163).
Por fim, o policial Fabricio ratificou o que foi
dito por seu colega de farda. Acrescentou que a arma apreendida se
tratava de um revólver calibre 38 (fl. 163).
O laudo pericial de fls. 85-87 registrou a
eficácia da arma para disparos.
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade do testemunho de policiais. Como qualquer outra pessoa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500664-71.2018.8.26.0536 -Voto no
4
podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo de suas
alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função exercida,
de encarregados de manutenção da segurança pública, pudessem
ser tomados por suspeito daquilo que declaram. Inverter-se-ia a
presunção de legalidade dos atos desses agentes públicos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente, escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão
pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para
suspeita de conduta censurável dos policiais autores da prisão e
nenhuma foi sequer apontada pelo réu
é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Com efeito, embora a confissão tenha valor
relativo, devendo ser confrontada com os demais elementos dos
autos para se aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é
evidente, quando corroborada por outros elementos do processo,
mesmo aquela prestada no inquérito mantém sua validade. Assim
julgou o Supremo Tribunal Federal:
“As confissões judiciais e extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou
verdade
nelas
contidas,
desde
que
corroboradas por outros elementos de prova
inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).
Também tem sido esse o entendimento
desta corte:
“Prova.
Confissão
espontânea.
Declaração
prestada em repartição policial. Relevância,
principalmente quando guardar coerência com
todas as demais provas produzidas em juízo.
(...) Não se pode desprezar a confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500664-71.2018.8.26.0536 -Voto no
5
espontânea realizada em repartição policial,
principalmente se esta guardar coerência com
todas as demais provas produzidas em juízo”
(RT 747/653).
Ou ainda:
“Prova
criminal.
Confissão
extrajudicial.
Validade,
ainda
que retratada
em
Juízo.
Harmonia com a prova colhida na instrução.
Recurso não provido. Tem valor probante a
confissão
extrajudicial
devidamente
testemunhada se não contrariada por outras
provas”. (JTJ 169/312).
Assim, no caso em tela, porque a confissão
do porte de arma erigida durante o inquérito foi corroborada pelos
testemunhos mencionados, sem olvidar o laudo acostado aos autos
apontando o poder vulnerante, dessa compatibilidade restou certa a
autoria delitiva, mostrando-se totalmente divorciada dessa dinâmica
retratada a posterior negativa, motivo pelo qual a condenação se
impunha.
A dosimetria aplicada não comporta reparos,
porquanto fixada no mínimo legal, mostrando-se escorreitos,
ademais, o regime inicial aberto e a conversão por restritiva de
direitos procedida na hipótese.
Em face desses motivos, nega-se provimento
ao apelo de Erickson Germano Soares da Rocha, mantendo
integralmente a respeitável decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator